Tribunal: TJSP
Processo: 1008246-61.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – ENTREGA DAS CHAVES – IMISSÃO NA POSSE
- A construtora/ incorporadora responde pelo pagamento dos débitos condominiais referentes à unidade até a efetiva imissão na posse;
- Responsabilidade do adquirente que se inicia apenas depois de sua imissão na posse, que se verifica com a efetiva entrega das chaves.

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – ENTREGA DAS CHAVES – IMISSÃO NA POSSE
- A construtora/ incorporadora responde pelo pagamento dos débitos condominiais referentes à unidade até a efetiva imissão na posse;
- Responsabilidade do adquirente que se inicia apenas depois de sua imissão na posse, que se verifica com a efetiva entrega das chaves. Ilegitimidade do adquirente que deve ser reconhecida no caso, pois se imitiu na posse posteriormente ao período de cobrança. Ainda que se trate de dívida com caráter propter rem, é inviável impor ao adquirente (por dação em pagamento, ressalte-se) a responsabilidade pelos débitos anteriores, não pagos pela própria construtora/ incorporadora.
RECURSO IMPROVIDO